Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO ANTECEDENTE. SUBSISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Por força da coisa julgada, devem ser extintos os embargos à execução, sem resolução de mérito, quando a impugnação apresentada pelo devedor já foi julgada improcedente ação de conhecimento prévia, por sentença transitada em julgado.
2. No caso dos autos, houve prolação sentença em ação manejada previamente pela apelante, reconhecendo a subsistência e a exigibilidade da obrigação contida na duplicata mercantil emitida pela apelada em seu desfavor, refutando causa de pedir apresentada sob idênticos argumentos.
3. Nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e arts. 502 e 503 do CPC, deve ser respeitada a autoridade da decisão judicial definitiva que julgou improcedentes as alegações de inexequibilidade do título e de inexigibilidade da obrigação, com a extinção do processo, sem resolução de mérito, pois a coisa julgada material impede a repropositura de ação em sede de embargos à execução.
4. Considerando que o Juízo de origem apreciou o mérito ao julgar improcedentes os presentes embargos à execução, mesmo com o julgamento prévio da matéria em outra ação de conhecimento, deve o provimento vergastado ser cassado, de ofício, com a extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.
5. A multa por litigância de má fé têm por escopo sancionar o violador do dever de boa fé e, consequentemente, de probidade processual (arts. 6o, 77 e 80 do CPC), não havendo razões para incidência dessas sanções processuais no caso em apreço, por ausência de conduta temerária ou tumultuária por parte da apelante, em processo que teve resolução célere.
6. Sentença cassada, de ofício. Embargos à execução julgados improcedentes, sem resolução de mérito. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.